Tribunal: TCU
Processo: 012.304/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO CONTRA O PREGÃO ELETRONICO No 0371/2009

Inteiro teor:
Acórdão 340/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Pregão 371/2009, destinado à aquisição de helicóptero para a Polícia Militar do Distrito Federal, com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal; Considerando que as supostas irregularidades já foram apreciadas por meio dos Acórdãos 2.108/2009, 2.941/2009 e 1.354/2010, todos do Plenário do TCU; Considerando que foi impetrado o Mandado de Segurança 28.584, pelo Distrito Federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, com vistas à anulação das referidas deliberações, o que ensejou o sobrestamento do presente processo; Considerando o trânsito em julgado do processo no Supremo Tribunal Federal; Considerando que eventuais providências tendentes à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal serão adotadas individualmente, não havendo nenhuma medida a ser adotada no âmbito deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento deste processo, dando ciência desta deliberação aos responsáveis, ao tomador de contas e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.304/2009-2 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 013.854/2009-6 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.